Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-63.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Perda auditiva - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor – Preliminar de conversão do julgamento em diligência rejeitada - Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido.